Tribunal: STF
Processo: Rcl 72007
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais alega ter a Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem inobservado, no Processo n. 5008918-78.2021.8.13.0471, os termos da modulação de efeitos operada na ADI 4.411.



    Afirma tratar-se, na origem, de ação proposta pela parte ora beneficiária em face do reclamante em que busca a declaração de inexigibilidade do pagamento da taxa de incêndio e a restituição do indébito dos valores já recolhidos, com pedido julgado procedente em duplo grau de jurisdição.



    Aponta a interposição de recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base no Tema 16 da Repercussão Geral, sendo a decisão mantida em agravo interno.



    Sustenta estar o acórdão de origem em desconformidade com o julgamento da ADI 4.411, em que, embora declarada inconstitucional a taxa estadual de incêndio, conferiu-se eficácia prospectiva ao julgado, com a ressalva de algumas situações nas quais não se insere o caso em comento.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, com a determinação de observância da modulação dos efeitos do julgamento proferido na ADI 4.411.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    O Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido veiculado na ADI 4.411, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 113, IV, §§ 2º e 3º; 115, § 2º, I, “b”, II, III, “b” e “c”; 116, § 1º, e, finalmente, item 2.2 da Tabela B do Anexo da Lei n. 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais (com a redação conferida pela Lei mineira n. 14.938/2003), em razão da impossibilidade de introduzir-se, como obrigação do contribuinte, taxa para prevenção e combate a incêndios. O acórdão restou assim resumido:



    TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.



    (ADI 4.411, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 24 de setembro de 2020)



    Na sequência, em sede de embargos de declaração, o colegiado modulou a eficácia do pronunciamento, de modo que a declaração de inconstitucionalidade fosse observada a partir da data de publicação da ata de julgamento, 1º de setembro de 2020, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas e os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento, como se vê do excerto da ementa a seguir transcrito:



    Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Taxa estadual de segurança pública. Modulação dos efeitos da decisão. (...)



     3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.



    (ADI 4411 ED, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Roberto Barroso, DJe de 3 de agosto de 2023)



    Segundo informações dos autos, a ação de origem foi proposta em 24 de novembro de 2021 e tem por objeto a restituição de valores pagos. Por não se amoldar a quaisquer das ressalvas descritas no julgado paradigmático, a declaração de inconstitucionalidade, que tem eficácia prospectiva, não aproveita à parte beneficiária.



    Apesar disso, o órgão reclamado limitou-se a negar seguimento ao recurso extraordinário do ente público por estar o acórdão recorrido em consonância com o Tema 16 e o mérito da ADI 4.411, sem se pronunciar acerca da modulação de efeitos realizada na ação direta.



    Concluo ter o órgão reclamado inobservado, desse modo, o teor do julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI 4.411, por meio dos quais firmada modulação temporal dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade.



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar o rejulgamento da causa à luz do pronunciamento de mérito e da modulação de efeitos realizadas na ADI 4.411.



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente